Tribunal: STF
Processo: HC 186464
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Observo, desde logo, que esta ação de “habeas corpus” não foi conhecida em decisão monocrática que, por mim proferida, veio a ser publicada em 04/06/2020. Contra tal decisão não foi interposto o recurso eventualmente cabível. 
    Isso significa, portanto, que a decisão em causa já transitou em julgado, pois – como se sabe –, ainda que se trate de pedido de reconsideração, tal pleito não se reveste, mesmo assim, de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais, consoante adverte a jurisprudência dos Tribunais (RTJ 123/470 – RT 477/122 – RT 481/102 – RT 595/201, v.g.).
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244, v.g.), razão pela qual, com o mero decurso, “in albis”, do lapso temporal respectivo, extingue-se, “pleno jure”, o direito de o interessado deduzir o recurso pertinente:
    “– Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 –  RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.
    – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.”
    (RTJ 203/416, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e por tratar-se de ato decisório que já se tornou irrecorrível, não conheço do pedido formulado na peça processual protocolada sob nº 41.571/2020.
    2. À Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, para certificar o trânsito em julgado da decisão por mim proferida em 01/06/2020. Exarada tal certidão, arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator